Tribunal: CARF
Processo: 13331.000209/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13331.000209/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO NONATO LISBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONTRADIÇÃO
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O recurso voluntário que apresenta informações novas e contraditórias àquelas
lançadas em sede de impugnação, em especial quanto à confissão do
cometimento da infração que lhe está sendo imputada, não merece ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RAIMUNDO NONATO
LISBOA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza – DRJ/FOR –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$35.720,33 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte reais e trinta e três centavos), em razão do ter
compensado indevidamente, a título de carnê-leão, o valor de R$ 19.673,04 (dezenove mil,
seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos), no ano-calendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13331.000209/2008-39
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13331.000209/2008-39

Em sua impugnação (f. 2/6) assevera que (i) “(...) os encargos arbitrados pela
autoridade fazendária, mostram-se excessivos, visto que não houve razão justificada para a
apresentação nem imposição de maior representatividade sancionatória para tal” (f. 4); (ii) não
teria sido cientificado da ação fiscal em curso; (iii) ser “(...) fato reconhecido que houve a
compensação indevida a título de antecipação mensal do carne-leão código 0190, no valor de R$
19.673,04. (dezenove mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos)” (f. 4); (iv) aderiu
ao Parcelamento Especial (PAES), efetuou recolhimentos com o código da receita no 7042,
totalizando a quantia de R$47.896,46 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e
quarenta e seis centavos), mas, que surpreendentemente “o imposto apurado na declaração do
exercício do auto de infração não estava contemplado na Lei no 10.684/2003” (f. 5); e, (v) os
valores parcelados devem ser restituídos ou compensados com crédito tributário lançando nestes
autos.
Ao apreciar as razões lançadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode
ser alterado em virtude de impugnação com elementos probatórios
de fato e de direito pertinentes.
O contribuinte não logrou êxito em afastar a compensação indevida
verificada pelo fisco. (f. 41)
Intimado do acórdão, apresentou, em 06/11/2013, recurso voluntário (f. 49/50)
informando ter crédito suficiente para liquidar o valor apurado, além de ter verificado “apenas
erros de código nos recolhimentos do tributo” (f. 50). Disse ter acostado documentação
comprobatória.
Não renovada a tese acerca da nulidade da intimação tampouco àquela da
severidade da exigência tributária – inadvertidamente rotulada “sanção”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Do cotejo das razões lançadas em primeira e em segunda instância noto existir
entre elas certas discrepâncias. Em sua impugnação afirma ser “(...) fato reconhecido que houve
a compensação indevida (...)” (f. 4), ao passo que em grau recursal diz que “verificou apenas
erros de código nos recolhimentos do tributo, cujos documentos probatórios estão em anexo” (f.
50). Acostado ao recurso está uma procuração (f. 51) e documentos de identificação (f. 52/53).
Além disso suprimiu o recorrente a informação, ofertada em sua peça
impugnatória, de que junto à Receita Federal “(...) tomou[u] conhecimento que o imposto
apurado na declaração do exercício do auto de infração não estava contemplado na Lei
10.684/2003.” (f. 5) Em seu recurso afirma ter um “(...) crédito de R$47.896,46 (quarenta e sete
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13331.000209/2008-39

mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), a seu favor, suficiente para
liquidar o valor do crédito tributário apurado.” (f. 49)
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente a este processo
administrativo fiscal, determina, em seu art. 5o, que as partes devem “comportar-se de acordo
com a boa-fé.” É a boa-fé, aliada à segurança jurídica, que veda o comportamento contraditório
em sede processual. Num primeiro momento reconhece o recorrente ter procedido a
compensação indevida (único objeto da autuação), além de relatar ter-lhe sido informado que o
parcelamento celebrado não abrangeria o débito que ora se discute. E, num segundo momento,
sustenta tratar de mero “erro de código” e deter créditos suficientes para pagamento do crédito
exigido. Não somente inova, como também se contradiz.
Em verdade, caso não tivesse a peça impugnatória suscitado questões atinentes
à nulidade por falta de cientificação do procedimento fiscalizatório, restaria comprovado, desde
o início, a falta de interesse de agir do recorrente. Os relatos contidos na peça recursal que
destoam da realidade fática bem sabida do recorrente que outrora reconhecera a prática da
infração que lhe estava sendo imputada apenas comprova, ao meu sentir, seu cariz meramente
protelatório.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital